Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (AGRAVANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVANTE), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (AGRAVADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (PROCURADOR), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL COM COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO ATENDIMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Tendo o Juízo determinado a intimação da autora/agravada “para o fim de comprovar a notificação da parte requerida acerca da mora ou que foram tomadas todas as providências cabíveis para tanto”, conforme exigência do art. 525 do Código Civil, mas não cumprindo a exigência, ou prova da constituição em mora do devedor/agravante, deve ser extinta a demanda, com base no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEFAN DUARTE DALLABRIDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1006800-14.2022.8.11.0086), ajuizada contra o agravante por LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do trator Massey Ferguson, modelo 7415/4, ano 2015, por entender presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida (cf. Id nº 107847863)

O agravante alega que deve ser reconhecida a falta de pressuposto de regularidade do processo, e, de ofício, decretada sua extinção sem resolução do mérito, eis que “já houve citação, bem como se encontra encerrada a fase probatória da ação de tutela antecedente, portanto, diante da impossibilidade de emenda da inicial neste ensejo processual, não resta outra alternativa senão a extinção da presente demanda por ausência de documento indispensável”, porém, o MM. Juiz “agiu com erro ao oportunizar a emenda da inicial por duas vezes”, a fim de que a parte autora/agravada procedesse a correta instrução, posicionamento que, de modo algum, poderá prevalecer.

Afirma que a “probabilidade do direito” invocado pela parte autora/agravada é extremamente controversa, na medida em que houve descumprimento contratual justificável por parte do réu/agravante decorrente da aquisição de maquinário agrícola com vício/defeito oculto e que impediu, e ainda impede, a utilização do bem para o fim que se destina, questão suscitada em Primeiro Grau em sede de contestação, mas que, diante da gravidade e relevância, impede o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.

Aduz que a ação de busca e apreensão foi ajuizada sem a comprovação da mora e ainda na vigência do prazo de garantia legal para que o fornecedor responda pelos vícios do produto, pois, está devidamente comprovado nos autos que “semanas após receber o veículo constatou que o trator apresentava problemas que o tornavam impróprio para o uso (...). Imediatamente após verificar que o bem apresentava problemas, o agravante acionou o representante da empresa agravada, que não prestou assistência de forma devida, limitando-se a informar que o problema era na calibragem e que a garantia não cobria (...), contudo, apenas após ter encaminhado o bem para uma mecânica autorizada é que teve ciência de quão comprometido estava o produto”, e desde o momento em que os vícios foram evidenciados, não transcorreu o prazo legal de 90 dias para reclamar pelos vícios redibitórios.

Sustenta que as revendedoras de tratores usados têm o dever de verificar as condições gerais dos maquinários antes de comercializá-los, a fim de assegurar a boa qualidade do produto, o que não foi feito na hipótese dos autos, já que a agravada negociou com o agravante um trator avariado e impróprio para uso e por valor superior ao de mercado (R$ 560 mil), e já recebeu R$ 260 mil, estando pendentes de pagamento apenas R$ 200 mil, que também foram repassados à agravante no momento da celebração do contrato através de seis cheques pré-datados, e diante desse cenário, certo é que o agravante é quem deveria ser ressarcido dos prejuízos causados pela agravada, e não este obter chancela do Judiciário para causar ainda mais prejuízos ao consumidor/agravante.

Alega, ainda, que, a agravada não possui o direito vindicado nos autos, porque o consumidor/agravado detém a faculdade de escolher entre o abatimento proporcional no preço ou a restituição do produto, de modo que “não se mostra prudente e razoável a concessão da liminar pretendida, sem antes melhor averiguar todas essas circunstâncias que envolvem a alienação do bem objeto da lide e que, sem dúvidas, exigem a inauguração da instrução processual e uma decisão a ser tomada em juízo de cognição exauriente” (cf. Id. nº 157587672 - pág. 29).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a falta de pressuposto de regularidade do processo, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, ou, então, seja cassada a decisão agravada, determinando-se a restituição do trator; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 157587672 - pág. 29).

A decisão vinculada ao Id. nº
158197176
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravante peticiona nos autos informando que
“mesmo com o efeito suspensivo concedido (...) no presente Recurso, bem como após a "Comunicação entre Instâncias" (ID. 158319683) e, ainda, após decisão do Magistrado a quo determinando o cumprimento da liminar deferida nestes autos (ID. 110204076/processo de origem), O I. SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, EM POSSE DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO, SE NEGA A REALIZAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, qual seja, a restituição do bem apreendido: Trator da marca Massey Ferguson, modelo 7415/4, CHASSI: AAAT0023TEC001712, ano 2015 158549669”

Relata que “a parte ex adverso, buscando criar um imbróglio processual, conforme é possível se auferir até mesmo do processo de origem nº 1006800- 14.2022.8.11.0086, sustenta em Embargos de Declaração (ID. 110287064/autos de origem) que o pedido de efeito suspensivo formulado e deferido nos autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento, “consistiu apenas em suspender os efeitos das decisões recorridas, sobretudo para determinar, imediatamente, a prestação de caução idônea pela Agravada.” (sic) – ID. 110287064 - Pág. 2/autos de origem”.

Pede, pois, que seja, expressamente, determinado a restituição do bem apreendido em favor do requerido/agravante” (cf. Id.
158549669)

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 51948999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre reafirmar a análise anterior sobre as teses anteriormente aventadas, reforçando que, quanto ao “descumprimento justificável do contrato, existência de vício oculto no produto comercializado pela autora/agravada e ajuizamento da ação de busca apreensão no prazo legal de 90 dias para o réu/agravante reclamar pelos vícios redibitórios”, não foi suscitada em Primeiro Grau e, portanto, não poderá ser conhecida diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

No mais, o caso visa especificamente sobre o acerto da decisão agravada quanto ao deferimento da liminar de busca e apreensão, já que o Juízo determinou a emenda da inicial em duas oportunidades e, somente na segunda oportunidade, considerou a comprovação da mora.

Observa-se que, ao receber a inicial, o Juízo ordenou a intimação da parte autora/agravada para emendar a inicial “para o fim de comprovar a notificação da parte requerida acerca da mora ou que foram tomadas todas as providências cabíveis para tanto”, conforme exigência do art. 525 do Código Civil (cf. Id. nº 106368879 dos autos de origem).

Ocorre que a resposta da agravada à ordem foi meramente a informação de que “não protestou o contrato tão pouco encaminhou notificação/interpelação judicial. Uma, porque que qualquer das providencias demandaria tempo e representaria maior risco de desvio do bem. Duas, porque tanto o protesto quando o encaminhamento de notificação poderia despertar e aumentar a possibilidade de ocultação ou desvio do bem” (cf. Id. nº 106506102 dos autos de origem)

Em uma segunda análise, o Juízo indeferiu o pedido de busca e apreensão do trator por tender que “por qualquer viés a pretensão da Requerente não comporta acolhimento. Seja porque não constituiu a Requerida em mora para que possa executar a cláusula de reserva de domínio, como exige o Código Civil, seja porque não demonstrou o caráter de urgência, ou seja, o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que fosse concedida a tutela de urgência nos termos gerais do art. 303 do Código de Processo Civil”, e concedeu à autora/agravada o prazo de 15 dias para que formulasse o pedido principal, sob pena de extinção da demanda (cf. Id. nº 106613689).

Então a agrava formulou novo pedido de tutela antecipada (cf. Id. nº 107716464), em caráter antecedente, que ao ser analisado pelo magistrado, teve seu deferimento sob os seguintes fundamentos:

No caso em análise, tenho que o pedido de busca e apreensão merece deferimento, porquanto presentes os requisitos legais.

Explico.

Do compulso dos autos, verifico a presença dos requisitos ensejadores do pleito, o fumus boni iuris, ou, exposição sumária do direto que se objetiva assegurar, resulta da existência da obrigação assumida pela parte Requerida quando da formalização do Contrato Particular de Compra e Venda Com Reserva de Domínio à id. n. 106352568, por sua vez, a inadimplência vem comprovada às ids n. 106352570, n. 107716467, n. 107716468, n. 107716469 e n. 107716471. Bem como que a Requerida fora devidamente notificada da mora à id. n. 107716474.

E o periculum in mora, ou, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, derivado do iminente receio de deterioração do maquinário pelo uso indevido, pela retirada do veículo da cidade de Vera/MT e pela possibilidade de alienação a terceiros, posto que anunciado à venda (Id. 107716479).

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que presentes os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR a expedição do mandado de busca e apreensão dos bem descrito na inicial, qual seja, Trator da marca Massey Ferguson, modelo 7415/4, CHASSI: AAAT0023TEC001712, ano 2015, depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada nos autos, a qual fica desde já nomeada como fiel depositária.

Muito embora, do exame da peça vestibular não revele que esta deva ser considerada inepta, uma vez que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 e incisos, do CPC, já que da primeira análise o Juízo determinou a intimação da agravada “para o fim de comprovar a notificação da parte requerida acerca da mora ou que foram tomadas todas as providências cabíveis para tanto”, conforme exigência do art. 525 do Código Civil (cf. Id. nº 106368879 dos autos de origem), mas já nesse primeiro momento, verifica-se que não existe prova da constituição em mora do devedor/agravante, devendo nesse momento, já ter sido extinta a demanda, com base no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese, a parte agravada não comprovou a mora, apenas limitou-se a informar que
“não protestou o contrato tão pouco encaminhou notificação/interpelação judicial. Uma, porque que qualquer das providencias demandaria tempo e representaria maior risco de desvio do bem. Duas, porque tanto o protesto quando o encaminhamento de notificação poderia despertar e aumentar a possibilidade de ocultação ou desvio do bem”
(cf. Id. nº 106506102 dos autos de origem)

No caso dos autos, somente após a determinação de emenda à inicial, a agravada providenciou o protesto dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos, e, na sequência, juntou o instrumento do protesto nos autos (cf. Id nº 107716468/69/71/72 dos autos de origem), o que foi admitido como suficiente para atender os pressupostos legais de admissibilidade da ação e deu ensejo ao deferimento do pedido liminar da busca e apreensão.

Portanto, é forçoso reconhecer que a notificação extrajudicial de Id nº 107716473, não se prestou ao fim colimado, de evidenciar a mora do réu/agravante, fato que sequer é controvertido nos autos como afirmou expressamente a parte autora em sua manifestação no Id. nº 106506102 dos autos de origem, mas, não obstante, ao emendar a petição inicial, a autora/agravada resolveu fazer prova da comunicação da mora por outro meio, que foi o protesto dos cheques, e, dessa vez, foi aceito pelo magistrado.

Assim, levando-se em conta que a comprovação da mora constituir verdadeiro pressuposto de admissibilidade da ação (CC, art. 525), sendo, pois, inadmissível que o ato de comprovação da mora seja efetuado após o ajuizamento da ação, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva . 3. Agravo regimental não provido” entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

Portanto, se não houve a válida constituição em mora do devedor/agravante, requisito essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, que deve ocorrer no momento da propositura da lide, não há falar com probabilidade do direito alegado capaz de justificar a concessão da medida.

Quanto ao pedido de condenação do agravante em litigância de má-fé, entendo que não há motivos para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, os dados objetivos dos autos não mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte do agravante, erigido em afirmação mendaz ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade das alegações.

Portanto, não é razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I), ou formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo, portanto, injusta a categorização do comportamento do agravante nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

No tocante a informação trazida pelo agravante, quanto ao não cumprimento da ordem de
restituição do bem apreendido (Trator da marca Massey Ferguson, modelo 7415/4, CHASSI: AAAT0023TEC001712, ano 2015 158549669),
mesmo após a ciência do Juízo quanto à decisão proferida no Id.
158197176
, entendo ser necessária a determinação para que o Juízo verifique o entrave ao cumprimento da determinação ali contida, com a aplicação das sanções pertinentes ao caso, no caso de descumprimento.

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar a imediata restituição do bem (Trator da marca Massey Ferguson, modelo 7415/4, CHASSI: AAAT0023TEC001712, ano 2015), ao agravante.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023